Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709555-33.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA LEITE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA em favor de GABRIEL OLIVEIRA LEITE, ora paciente, preso preventivamente desde 14/12/2019, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013. Requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. A liminar foi indeferida em 27/4/2020. Informações prestadas pela autoridade coatora. Na petição de ID 15862460, a impetrante informa que a Defensoria Pública do DF, em 23/3/2020, requereu à Vara de Execuções Penais do DF atendimento médico ao paciente, tendo em vista que ele se encontra com várias dores no corpo e não vem recebendo medicação ou atendimento médico, sendo que, em 17/4/2020, a MM. Juíza encaminhou o interno ao atendimento médico. Questiona se realmente o sistema está dando conta da demanda da COVID-19. Afirma que a alegação de que o paciente seja “faccionado e tenha praticado crimes graves contra o patrimônio” não passa de meras suposições. Requer a concessão de prisão domiciliar ao paciente, com ou sem aplicação de medidas alternativas à prisão. Conforme decisão acostada no ID 15862462 (Execução Penal n. 0018248-41.2016.8.07.0015), a MM. Juíza da VEP deferiu o pedido da defesa de atendimento médico ao paciente e, se necessário, o seu encaminhamento à rede pública de saúde. Além disso, caso a equipe médica entenda que o caso realmente comporta pedido de prisão domiciliar humanitária será elaborado relatório médico a ser analisado pelo Juízo da VEP. Como se vê, o paciente já está recebendo o necessário atendimento médico e o pedido de prisão domiciliar do paciente será oportunamente apreciado pela autoridade judicial da VEP. Aguarde-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça para julgamento do mérito do presente habeas corpus. I. Brasília, 7 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador